Tribunal: STF
Processo: RMS 40736
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso ord. em mandado de segurança. Anistia política. Revisão de ato administrativo. Autotutela. Decadência. Ato manifestamente inconstitucional. Mandado de segurança. Direito líquido e certo. Dilação probatória. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, mantendo acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança. O mandado de segurança buscava a declaração de nulidade de ato de anulação de anistia política, consubstanciado na Portaria nº 1085/2024.

2. O agravante argumentou que a anulação da portaria de anistia só poderia ocorrer em casos de má-fé, apesar do decurso do prazo de 5 anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, e que teria ocorrido inversão do ônus da prova, em afronta à coisa julgada, à estabilidade das decisões e ao direito de proteção ao idoso.

3. O Superior Tribunal de Justiça denegou o mandado de segurança, e a decisão monocrática agravada negou seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração Pública pode rever atos de concessão de anistia sem a comprovação de má-fé, mesmo após o decurso do prazo decadencial de 5 anos; e (ii) saber se a alegação de inversão do ônus da prova e ofensa ao devido processo legal pode ser analisada em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

5. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em conformidade com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 839 da Repercussão Geral (RE 817.338), que assentou a possibilidade de a Administração Pública rever atos de concessão de anistia quando comprovada a ausência de ato com motivação exclusivamente política, não incidindo a decadência por se tratar de ato manifestamente inconstitucional, e sem excepcionar os casos em que não houvesse má-fé.

6. A alegação de ofensa ao devido processo legal, como a suposta inversão do ônus probatório, não pode ser reexaminada em mandado de segurança, pois demandaria dilação probatória e a demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, o que não ocorreu.

7. A comprovação da pretensão do impetrante demanda dilação probatória, tornando inviável o recurso em mandado de segurança, sem prejuízo de que a parte busque seus direitos pelas vias ordinárias.

IV. Dispositivo 

8. Recurso desprovido.